Tribunal: TJBA
Processo: 0000734-26.2013.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000734-26.2013.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEVEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
WASHINGTON JOSE DA SILVA GUIMARAES, MARCELO ROBERTO RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: CAMPO LARGO PATRIMONIAL S/A

Advogado(s)
:
FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DA PARTE AUTORA PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000734-26.2013.8.05.0245
, em que figuram como apelante
SEVEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
e como apelada
CAMPO LARGO PATRIMONIAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto